Tribunal: TJSP
Processo: 2074125-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. PARTE QUE SE MANIFESTOU DE MANEIRA CONTRÁRIA AO ACORDO ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.